Tribunal: TJBA
Processo: 8128032-97.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 8128032-97.2022.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Recorrente: Osvaldo Ferreira do Nascimento

Advogado: Dr. Antônio Glorisman dos Santos (OAB/BA: 11089)

Advogada: Dra. Liz Glorisman Ramos Santos (OAB/BA 65422)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Andréa Lemos Fontoura

Origem: 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
FEMINICÍDIO
QUALIFICADO MAJORADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II, III, IV E VI; § 2º-A; E § 7º, III, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI.
PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO ART. 13, § 1º, DO CÓDIGO PENAL.
INALBERGAMENTO
. CAUSA SUPERVENIENTE RELATIVAMENTE INDEPENDENTE QUE NÃO PRODUZIU, POR SI SÓ, O RESULTADO.
MORTE POR INFECÇÃO HOSPITALAR QUE INTEGRA A LINHA DE DESDOBRAMENTO CAUSAL ESPERADA DA CONDUTA DO AGENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO DEMONSTRADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. MATÉRIA A SER APRECIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Osvaldo Ferreira do Nascimento, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que

o

pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, II, III, IV e VI; §2º-A, I; e § 7º, III, todos do Código Penal, deferindo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
(id. 64337835), que: “[...] na noite do 23 de maio de 2022, por volta das 21 horas, no interior da residência dos envolvidos, localizada no Alto de Coutos, o denunciado, com intenso
animus necandi
, teria desferido golpes de faca e, com pedaço de madeira, aplicou diversos golpes em sua ex-companheira, Cristina Silva de Jesus, provocando sua morte. É dos autos que vítima e denunciado conviviam por cerca de 27 anos tendo, inclusive dois filhos. Que o relacionamento era conturbado, permeado por brigas e discussões, motivo pelo qual Cristina resolvera, no final do ano de 2021, por fim na relação. Não aceitando o rompimento, o agente permaneceu residindo no imóvel persistindo, também, no comportamento violento, esboçando ciúmes e sentimentos de possessão chegando a ameaçar inúmeras vezes e exigir satisfações da mulher. Na data aprazada a vítima chegara tarde em casa, tendo passado o fim de semana na residência de sua irmã, no município de Candeias, participando de comemorações familiares. Irritado, e supondo ter sido traído, buscou explicações com a vítima, discutiu e partiu na direção desta, lhe agredindo violentamente. Apoderou-se de uma faca, com a qual teria desferido golpes na mulher, além de munir-se com um pedaço de madeira efetuando diversas pauladas na vítima que não teve chance de se defender, caindo no chão desacordada. Ainda que inerte, continuou ele a agredir a mulher, momento em que a filha do casal, Jéssica Nascimento de Jesus, tentou interferir sendo, no entanto, repelida pelo genitor que ainda com o pedaço de madeira na mão foi em sua direção, fazendo com que a mesma recuasse e voltasse para o quarto gritando por ajuda. Ouvindo os gritos, o irmão do denunciado, e vizinho, José Carlos Ferreira do Nascimento se dirigiu até o local e observando que a vítima já estava no chão, imóvel, postou-se em sua frente a fim de que não mais fosse objeto da ira do ex-companheiro. O denunciado, inconformado com a interferência, também agrediu o irmão desferindo pauladas em seu braço, mas o mesmo não saiu da frente da vítima, protegendo-a. Outras pessoas se aproximaram, atraídas pelo barulho e pedidos de socorro de José e Jéssica, e o agente evadiu do local. Antes, porém, cuidou ele de trancar todos dentro do imóvel evitando que prestassem socorro à vítima. Conseguiram eles a ajuda de vizinhos, e com a chave de Jéssica destrancaram o portão, encaminhando a vítima para atendimento no Hospital do Subúrbio. Ali, apesar dos esforços empreendidos, após meses de internação, inclusive em unidade de tratamento intensivo, a vítima não resistiu aos ferimentos e lesões provocadas, falecendo no dia 29 de julho de 2022. [...]”.

III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, pugna a Defesa pela impronúncia do acusado, em virtude da suposta insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a aplicação do art. 13, § 1º, do Código Penal, aduzindo que a
causa mortis
foi um choque séptico, decorrente da internação hospitalar – causa superveniente relativamente independente –, razão pela qual o Recorrente deverá responder apenas pela tentativa de homicídio. Pleiteia, ainda, o decote das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, do Código Penal, sustentando não terem restado caracterizadas no caso concreto.

IV –
Ab initio
, impende consignar que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

V – No caso vertente, a tese defensiva acerca da impronúncia não merece acolhida. A materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados, como bem destacado no
decisio
vergastado, por meio do relatório de missão policial (id. 64337836, p. 9), do atestado médico (id. 64337836, p. 46-48), do laudo necroscópico (id. 64338101, p. 4-7), dos depoimentos prestados na fase inquisitorial (id. 64337836, p. 19-26; 44; 50), e da prova oral colhida em juízo (Plataforma Lifesize, links ao id. 64338184), sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, da Lei Adjetiva Penal.

VI – Segundo o relato da filha do casal, Jéssica Nascimento de Jesus, que presenciou o momento da prática delitiva, seu pai, no dia dos fatos, apresentava comportamento agressivo, razão pela discutiram e ela se trancou no quarto, com medo. Narrou que estava com seus fones de ouvido, quando, ao pausar a música, “escutei um barulho muito forte, vindo da escada". Ato contínuo, "fui até a porta de saída de casa, eu me deparei já com a cena, ela já estava desacordada, já estava toda ensanguentada e ele estava com um pedaço de madeira, enorme, agredindo ela". Declarou que o pai “veio atrás de mim com um pedaço de madeira”, tendo ela fugido e novamente se trancado no quarto, de forma que “eu consegui escutar, ele ainda estava agredindo ela, eu escutei o barulho das pancadas e ainda escutei o barulho de um vaso de planta, cheio de terra, que ele pegou e jogou nela também". Continua seu relato afirmando que gritou por socorro, da janela, até que seu tio veio e “foi tentar tirar ele de cima dela”, entrando os dois em luta corporal, “tanto que meu tio ainda saiu com o braço ferido ainda".

VII – No mesmo sentido, a testemunha José Carlos Ferreira do Nascimento, irmão do acusado, aduziu que, ao entrar na casa, para prestar socorro à ofendida, ela já estava caída no chão, enquanto o réu “estava na porta da cozinha”. Declarou, na oportunidade, que seu irmão “tentou agredir de novo, eu botei o braço e ele saiu”.
Foram ouvidos em juízo, ainda, o Sr. Josuel Borges dos Santos, vizinho, e o Sr. Rodrigo Pereira do Nascimento, sobrinho do acusado, que, apesar de não terem visto o ocorrido, prestaram socorro à vítima, descrevendo a gravidade de seu estado físico. Por sua vez, o Sr. Ocilan Nascimento de Jesus, filho do casal, e a Sra. Nalva Silva de Jesus Santos, descreveram o comportamento do r
éu e o c
ontexto no qual o delito teria sido perpetrado.
Ouvido em ambas as fases da persecução penal, o acusado fez
jus
ao seu direito constitucional ao silêncio.

VIII – Observa-se, dos depoimentos transcritos na decisão de pronúncia, que, a despeito do esforço argumentativo da Defesa, não foram ouvidos apenas relatos indiretos, ou “por ouvir dizer”, tendo dois dos declarantes narrado, de maneira expressa, que presenciaram os fatos, havendo inclusive uma testemunha ocular. Ademais, a filha do casal, segundo sua própria descrição dos eventos, não apenas “saiu e visualizou a vítima já ao chão”, como narrado na peça recursal, mas sim visualizou seu pai “agredindo ela”, com um “pedaço de maneira enorme”.

IX – Portanto, infere-se da decisão de pronúncia que os indícios de autoria emergem dos depoimentos prestados pelas testemunhas do rol da acusação, extrajudicialmente e em juízo, que foram uníssonas ao apontar o réu como o autor do delito. Assim, diversamente do quanto aduz a Defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade do fato e fornece indícios suficientes a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura.

X – Com efeito, prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, comprovada a materialidade e satisfatória a demonstração de probabilidade de autoria, ou seja, não havendo excludentes comprovadas à exaustão, nem havendo contradições que tornem os indícios muito frágeis, o juízo de certeza deve ser reservado ao Conselho de Sentença, por ser o juízo natural da causa, que deverá decidir sobre o mérito da acusação.

XI – Salienta-se que a Constituição, em relação aos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos por meio do Tribunal do Júri, somente podendo o Juízo sumariante suprimir tal competência quando tiver certeza inequívoca de que não houve o delito ou de que não foi o apontado agente responsável pelo crime contra a vida, sendo este o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

XII – De igual sorte, não merece acolhimento o pleito defensivo de aplicação do art. 13, § 1º, do Código Penal, sob o argumento de que o choque séptico causador da morte da vítima é uma causa superveniente relativamente independente, razão pela qual o Recorrente deverá responder apenas pela tentativa de homicídio. Trata-se de debate afeito à relação de causalidade, estabelecendo o art. 13 do Código Penal que é causa do crime qualquer ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, razão pela qual se conclui que o diploma penal brasileiro adotou a teoria da equivalência das condições ou
conditio sine qua non.

XIII
–
Nessa esteira, esclarece a doutrina que as concausas – que podem ser preexistentes, concomitantes ou supervenientes – são aquelas auxiliam ou reforçam o processo causal iniciado com o comportamento do sujeito, em uma soma de energias que produz o resultado. Sendo elas absolutamente independentes, há uma exclusão da própria causalidade da conduta e, consequentemente, da imputação, contudo, sendo relativamente independentes, há de se observar o § 1º do dispositivo (BITENCOURT, Cezar Roberto, Código Penal Comentado, 10ª ed., São Paulo: Saraiva, 2019, p. 65-67).

XIV – Nos termos do art. 13, § 1º, do Código Penal, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação apenas quando, por si só, produziu o resultado, sendo imputados, a quem os praticou, os fatos anteriores. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos, em que o óbito da vítima, segundo o laudo necroscópico, decorreu de “complicações neurológicas e infecciosas, secundárias ao trauma crânio-encefálico por meio contundente” (id. 64338101), sendo certo, sem a conduta imputada ao acusado – supostamente produtora do trauma crânio-encefálico –, a ofendida não teria necessitado de internamento hospitalar, ou apresentado as complicações neurológicas e infecciosas que contribuíram para a sua morte.

XV – Na mesma linha intelectiva, e seguindo a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, segundo a Teoria da Imputação Objetiva, o resultado de uma conduta humana somente pode ser objetivamente imputado a seu autor quando tenha criado a um bem jurídico uma situação de risco juridicamente proibido (não permitido) e tal risco se tenha concretizado em um resultado típico (STJ - HC: 704718 SP 2021/0355906-0, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2023). Assim, a conduta descrita na exordial, consistente em supostos golpes com um pedaço de madeira, teria gerado um risco ao bem jurídico – vida –, representando uma situação de risco juridicamente proibida, razão pela qual a concretização do resultado típico – morte – pode, em tese, ser imputada ao acusado, seja pela Teoria da Imputação Objetiva, seja pela Teoria da Equivalência das Condições, uma vez que o óbito por infecção hospitalar está na linha de desdobramento causal esperada das ações imputadas ao Recorrente, não tendo produzido, por si só, o resultado.

XVI – Tampouco prospera o pleito defensivo de afastamento das qualificadoras imputadas, insertas no art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, do Código Penal, sob o argumento de que não teriam ficado demonstradas nos autos. Do exame acurado do caderno processual, observa-se que o Juiz
a quo
, ao prolatar a pronúncia, manteve as qualificadoras descritas na exordial acusatória, de forma suficientemente motivada. Insta salientar que, conforme doutrina e jurisprudência assentes, as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, o que não é o caso dos autos.

XVII – Extrai-se, dos depoimentos colhidos em juízo, que há indícios de que o crime teria sido motivado por ciúmes. Segundo o relato da Sra. Nalva Silva de Jesus Santos, irmã da vítima, “ele era diabólico, ele tinha muitos ciúmes dela”. De igual sorte, a Sra. Jéssica Nascimento de Jesus e o Sr. Ocilan Nascimento de Jesus, filhos do casal, declararam que “ele não aceitava o final do relacionamento” e que “Quando minha mãe terminou com ele, ele ficou muito nervoso, eu me entrometia direto, porque ele avançava em cima dela”. Também o Sr. José Carlos Ferreira do Nascimento, irmão do acusado, narrou que “Era o que ele dizia, que ela traía ele”. Acerca do tema, a jurisprudência da Corte Superior já se posicionou no sentido de que “[...] cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe [...]” (AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021).

XVIII – Quanto à qualificadora relativa ao emprego de meio cruel, aduz a Defesa que “o meio empregado pelo Recorrente não foi responsável pelo resultado óbito, e que a vítima efetivamente morreu em virtude de choque séptico”. Não é, contudo, o que se extrai das provas colacionadas aos autos, notadamente do laudo necroscópico, que descreve diversas lesões, produzidas por meio contundente, havendo evidências que apontam no sentido de que a vítima sofreu múltiplas fraturas na face, que resultaram em uma deformidade no rosto, o que caracteriza, em tese, a crueldade do meio empregado.

XIX – No que concerne ao recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida, segundo o relato da Sra. Jéssica Nascimento de Jesus, o acusado aguardou que a vítima chegasse do trabalho, atacando-a em seguida com um pedaço de madeira. Assim, havendo elementos que corroboram a tese de que a ofendida teria sido surpreendida pela ação do réu, o que dificultou sua defesa, aplica-se o entendimento da Corte Superior, no sentido de que “[...] Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima” (AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS , Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 30/9/2022).

XX – Insta salientar que, ao contrário do que sustenta a Defesa, não houve violação ao art. 41 do CPP, tendo a exordial acusatória suficientemente descrito a conduta do Recorrente que ensejaria a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, ao narrar que: “[...] Na data aprazada a vítima chegara tarde em casa [...] Irritado, e supondo ter sido traído [...] Apoderou-se de uma faca, com a qual teria desferido golpes na mulher, além de munir-se com um pedaço de madeira efetuando diversas pauladas na vítima que não teve chance de se defender, caindo no chão desacordada [...]”.

XXI – Quanto à qualificadora relativa ao feminicídio, tipificada no art. 121, § 2º, VI, do CP, sustenta a Defesa que “é necessário, para que fique caracterizado o feminicídio, que o agente demonstre que sustenta a sua conduta em ideias de superioridade masculina, discriminação contra a mulher e desprezo a ela ou a sua vida”, bem como que “os laudos juntados aos autos são ineficazes na missão de descrever um possível contexto de violência justificado por questões de gênero”. Trata-se, contudo, de argumentação que não encontra alicerce nas disposições contidas no Código Penal, que esclarece, em seu § 2º-A, que o feminicídio, consistente na prática do homicídio por razões da condição do sexo feminino, não ocorre apenas na hipótese descrita em seu inciso II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher –, como sustentou a Defesa, mas também nos casos de homicídios praticados em contexto de violência doméstica e familiar (inciso I). No caso em destrame, a prova oral produzida em juízo aponta no sentido de que havia um histórico de violência contra a vítima, razão pela qual não se revela acertado o decote da qualificadora.

XXII – A respeito do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual “o feminicídio possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, assim o
animus
do agente não é objeto de análise” (STJ - AgRg no AREsp: 2019202 SP 2021/0376070-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

XXIII – Dessa forma
,
a

dinâmica dos fatos descritos apontam que as qualificadoras insertas no art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, do Código Penal, não são manifestamente descabidas, pelo que, havendo a mínima possibilidade de sua caracterização, devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida, a quem caberá dirimir eventuais dúvidas.

XXIV – Portanto, perfilhando o entendimento consignado pelo Juiz
a quo
e ao quanto manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, existem prova da materialidade delitiva e indícios suficientes acerca da autoria do Recorrente no crime de homicídio qualificado, competindo, por conseguinte, ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidir sobre o acolhimento ou rejeição da acusação.

XXV – Neste contexto, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do
iudiccium causae
, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988.

XXVI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Recurso.

XXVII –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º
8128032-97.2022.8.05.0001
, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrente, Osvaldo Ferreira do Nascimento, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.